Tribunal: TJMT
Processo: 0001173-74.2010.8.11.0051
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001173-74.2010.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Imissão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALICE GOMES DE SOUZA - CPF: 482.015.451-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GERALDINO FRANCISCO NETO - CPF: 255.602.801-78 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES PAIM NETO - CPF: 284.118.891-49 (APELANTE), Nossa Casa Negocios Imobiliarios (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLOVES VANDERLEI EICKHOFF - CPF: 253.394.430-00 (ADVOGADO), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO REIS - CPF: 162.779.021-72 (APELADO), SONIA MEYER REIS - CPF: 953.239.100-20 (APELADO), GERALDINO FRANCISCO NETO - CPF: 255.602.801-78 (APELADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES PAIM NETO - CPF: 284.118.891-49 (APELADO), JAIRO RODRIGUES COSTA - CPF: 326.974.659-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), ALICE GOMES DE SOUZA - CPF: 482.015.451-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JAIRO RODRIGUES COSTA - CPF: 326.974.659-87 (APELANTE), CLACI TEREZINHA BULOW COSTA - CPF: 352.292.411-87 (APELANTE), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), SONIA MEYER REIS - CPF: 953.239.100-20 (APELANTE), PAULO FERNANDO REIS - CPF: 162.779.021-72 (APELANTE), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), NOSSA CASA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DO 1º CASAL/RÉU GERALDINO FRANCISCO NETO E MARIA DE LOURDES PAIM NETO; NÃO CONHECEU DO RECURSO DO 2º CASAL/RÉU JAIRO RODRIGUES DA COSTA E CLACI TEREZINHA BULOW; PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO 3º CASAL/RÉU PAULO FERNANDO REIS E SONIA MEYER REIS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS –
PREPARO RECURSAL
–
INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEI ESTADUAL Nº 11.077/2020 – RECORRENTES QUE NÃO EFETUARAM O PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DO PREPARO MESMO APÓS OPORTUNIZADA A REGULARIZAÇÃO DO ATO – DESERÇÃO CONFIGURADA – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – SIMULAÇÃO – PACTO COMISSÓRIO – NULIDADE ABSOLUTA – ART. 167 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 178, § 9º, V, “B”, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL DIRIGIDO AOS PROMITENTES VENDEDORES DO BEM QUE O TRANSFERIU A TERCEIRO SEM EXPRESSA ANUÊNCIA DA AUTORA –
PRESCRIÇ
ÃO –
PRECLUSÃO CONSUMATIVA
– PREJUDICIAL REJEITADA NA
DE
CISÃO
SANEADOR
A –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
PELA VIA

RECURSAL CABÍVEL – LEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRÁTICA DE ATO ILÍCITO – INOBSEVÂNCIA AOS DEVERES CONTRATUAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – INCABÍVEL A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS PROMITENTES VENDEDORES COM OS DEMAIS RÉUS – NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO INDIVIDUALIZADA – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – INCABÍVEL – OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDEDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – RECURSO DO 1º CASAL DE RÉUS NÃO CONHECIDO – RECURSO DO 2º CASAL DE RÉUS NÃO CONHECIDO – RECURSO DO 3º CASAL DE RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. 1. O art. 7º-A,
caput
, da Lei Estadual nº 11.077/2020, regra geral acerca do critério para cálculo do preparo, prevê, de forma clara e objetiva, que “as custas no recurso de apelação serão calculadas em 3% (três por cento) sobre o valor da causa”, sendo que, somente nas hipóteses em que o valor da causa for alterado, de ofício ou em razão de provocação da parte contrária, na sentença, é que se aplica a previsão do parágrafo único de que “o valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se líquida, ou, se ilíquida, sobre o valor fixado pelo juiz da causa”. 2. O não recolhimento do valor devido a título de preparo, mesmo após intimação para fazê-lo, impõe o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso. 3. Nos termos da consolidada orientação da jurisprudência do STJ, “é nulo o compromisso de compra e venda que, em realidade, traduz-se como instrumento para o credor ficar com o bem dado em garantia em relação a obrigações decorrentes de contrato de mútuo usurário, se estas não forem adimplidas. Isso porque, neste caso, a simulação, ainda que sob o regime do Código Civil de 1916 e, portanto, concebida como defeito do negócio jurídico, visa encobrir a existência de verdadeiro pacto comissório, expressamente vedado pelo artigo 765 do Código Civil” (STJ - Quarta Turma - REsp 1076571/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 11/03/2014, DJe 18/03/2014). 4.

O
agravo de instrumento é o recurso cabível para impugnar decis
ão
interlocutória que verse sobre prescrição ou decadência, uma vez que configura pronunciamento de mérito no processo

(STJ
,
Resp 1778237
/RS), assim, afastada a prescrição no despacho saneador, e não havendo a devida impugnação recursal via agravo de instrumento, operou-se a preclusão consumativa da matéria. 5. A aferição das condições da ação, dentre as quais a legitimidade das partes, ampara-se na teoria da asserção, de modo que, por isso, devem elas ser conferidas à luz das afirmações feitas pelo demandante em sua petição inicial, devendo o julgador considerar a relação jurídica deduzida em juízo
in statu assertionis
, isto é, à vista do que se afirmou. 6. Não
h
avendo prova da autorização da promitente compradora à transferência da titularidade do imóvel para terceiro,
tampouco
previsão
contratual
que autorizasse a prática do ato,
a
conduta dos promitentes vendedores
configura ato ilícito e
t
al conduta, por perpetrar quebra dos deveres
contratuais
, torna cabível a condenação ao pagamento de indenização por dano mora
l
.

7. O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, porém, com o cuidado de não implicar em enriquecimento injustificado do ofendido.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso
s
de APELAÇÃO CÍVEL interposto
s, respectivamente,

por

ALICE GOMES DE SOUZA
,

GERALDINO FRANCISCO NETO
e

MARIA DE LOURDES PAIM NETO
,
JAIRO RODRIGUES DA COSTA
e

CLACI TEREZINHA BULOW
,
PAULO FERNANDO REIS e SONIA MEYER REIS

contra a

sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da
2
ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação

“
Anulatória de Escritura Pública
c/c
Reparação
d
e Danos Morais
e
Materiais

e Imissão na Posse
” (Proc. nº 1005136-79.2017.8.11.0002
– Código 31064
),

ajuizada

pela primeira apelante contra os demais,
julgo
u o pedido principal
parcialmente procedente

p
ara
“
a)

declarar nula a escritura pública do Lote nº 07, da Quadra nº 48, do Loteamento denominado Jupiara, nesta cidade de Campo Verde/MT,
(...
)
registrado em nome de GERALDINO FRANCISCO NETO e MARIA DE LOURDES PAIM NETO sob a matrícula
de
nº 934 do CRI local (fls. 210). Por consequência, determino o cancelamento do registro do referido título na matrícula do imóvel em questão
;
b)

declarar nula a compra e venda formalizada no contrato de fls. 69/72 e subs
equentes
negócios jurídicos dissimulados. Para tanto, reconheço válida a sub-rogação efetivada entre JAIRO e GERALDINO relativa ao débito mantido por ALICE junto a GERALDINO
,
e, também, a cessão de direitos efetivada entre ALICE e JAIRO, mediante a transferência de 66% de seus direitos sobre o terreno 07 para
o
pagamento da dívida sub-rogada, extinguindo-se a obrigação
;
c)

condenar os requeridos Paulo Fernando Reis, Sônia Meyer Reis, Geraldino Francisco Neto
e
Maria De Lourdes Paim Neto, solidariamente, ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, partir do arbitramento, a teor da Súmula 362 do STJ, acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
”, e, quanto ao pedido reconvencional, “
diante do reconhecimento da simulação na negociação realizada entre as partes, não há falar em análise do pedido de rescisão do contrato formulado em sede de reconvenção
”, julgou “
prejudicada a análise da reconvenção
formulado por
Geraldino Francisco Neto
e
Maria de Lourdes Paim Neto
”
(cf. Id. nº 106089466 -
p
ág. 49
/83
).

A autora
ALICE GOMES DE SOUZA
sustenta
que
o valor indenizatório fixado na sentença
não é suficiente para compensar todo o prejuízo e abalo moral sofrido em
decorrência
do
“
ato ilícito perpetrado por PAULO e sua esposa SÔNIA em não instrumentalizar o consentimento da autora, transferindo o bem para o nome de terceiros
”, aliado à

“
conduta dolosa de GERALDINO e sua esposa MARIA, que, se valeram de uma promessa de garantia indicada pela autora para requisitar a escrituração em seu favor
”,
tampouco se presta a atender o caráter punitivo e pedagógico inerente
a essa
condenação indenizatória
, desconsiderando que “
a
presente ação foi distribuída em 20.04.2010
”, de modo que, “
há mais de 10 anos,
(vem)
sofrendo angustiosamente pela solução do litígio
”, e, por isso, pede o provimento do recurso para que seja majorado para 40 mil reais o valor da indenização por danos morais
(cf. Id. nº
106089467 - pág. 29
/48).

Os réus
GERALDINO FRANCISCO NETO e MARIA DE LOURDES PAIM NETO

afirmam a decadência do direito da autora de buscar a anulação da escritura pública de compra e venda, pois a “
escritura fo
i
registrada em 29/11/1999, quando começou a correr o prazo para pleitear sua nulidade
”, e, a teor do art. 178, §9º, V, “b”, do Código Civil de 1916, diploma legal vigente à época, é de 4 anos o prazo para se pleitear a anulação ou rescisão do contrato em função de “
erro, dolo, simulação ou fraude
”, e, além disso, “
mesmo aplicando a transição do art. 2028 e art. 2029 do Código Civil de 2002, quando a apelada veio a propor a ação de anulação em data 20/4/2010
,
o ato já estava prescrito
”; ainda sob esse enfoque, alegam a prescrição da pretensão indenizatória, já que

“
o prazo para pleitear a indenização por danos materiais e morais, a teor do art. 206, §3º, V, do Código Civil de 2002,
(é de)
03 (três) anos a contar do fato
”.

Defendem a validade e eficácia dos negócios firmados com a autora/apelada, asseverando que, de forma voluntária e consciente, “
a apelada deu em garantia da construção edificada sobres os lotes 7 e 6-A da quadra 48 do loteamento Jupiara, o lote 7 objeto da escritura pública que quer ver anulada, bem como para garantir futura liberação da matrícula, emitiu e assinou diversas notas promissórias que foram carreadas para os autos como prova documental da transação existente, que posteriormente, em razão da inadimplência, foram substituídas pelo contrato de compra e venda que é objeto da reconvenção, onde a apelada, claramente, novou a dívida vindo a reconhecer documentalmente que tinha um débito para com o construtor das edificações encontradas sobre os lotes acima mencionados comprometendo-se a pagar o valor de R$ 200.000,00 e estabeleceu prazo para quitar a dívida
”.

Argumentam que “
deve ser
(prestigiado)
o princípio da boa-fé objetiva que rege o ordenamento jurídico, principalmente pelo fato de que os apelantes trouxeram para os autos a prova da construção do imóvel que originou a dívida, da assunção da dívida, da inadimplência por parte da apelada e da novação da dívida praticada pela apelada que reconheceu o direito ao ressarcimento dos valores empregados na edificação realizada sobre os lotes 7 e 6-A da quadra 48 do loteamento denominado Jupiara, inteligência dos arts. 547 e 548 do Código Civil de 1916 (atual art. 1.255/CC02)
”.

Alegam que, como a “
apelada inadimpliu o compromisso assumido no referido Contrato Particular de Venda e Compra de Imóvel Urbano,
(...)
têm a seu favor documento hábil que comprova que o seu crédito que nasceu do fato de ter edificado sobre o lote pertencente a apelada
”, de modo que fazem jus à “
indenização pela edificação realizada de boa-fé, bem como pelo tempo de utilização do imóvel pela apelada
”, inclusive para evitar “
o enriquecimento ilícito por parte da apelada, que está usufruindo e auferindo rendas de edificação que reconhecidamente não pagou por ela
”, ou, então, porque, de todo modo, “
aquele que edifica em terreno alheio com conhecimento e sem impugnação do dono tem direito ao ressarcimento da edificação, inteligência dos arts. 547 e 548 do Código Civil de 1916 (atual art. 1.255/CC02)
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja proclamada a decadência do direito autoral de postular a anulação do negócio representado pela escritura pública de compra e venda e a prescrição da pretensão indenizatória; alternativamente, reconhecida a validade da escritura pública

de compra e venda lavrada em 2003, pede seja julgado improcedente o pedido deduzido na inicial, e, reconhecida a validade do contrato particular de compra e venda celebrado em 2009, bem como o descumprimento contratual da autora, seja julgado procedente a reconvenção para declarar a rescisão desse contrato, com a consequente condenação da autora/apelada ao pagamento da multa penal convencionada
(cf. Id. nº
106089467 - pág.
68/87).

Os réus
JAIRO RODRIGUES DA COSTA e CLACI TEREZINHA BULOW
, de igual forma, afirmam que decaiu o direito da autora de pleitear a anulação da escritura pública de compra e venda, bem como prescreveu a sua pretensão indenizatória, pois a “
escritura fo
i
registrada em 29/11/1999, quando começou a correr o prazo para pleitear sua nulidade
”, e, a teor do art. 178, §9º, V, “b”, do Código Civil de 1916, diploma legal vigente à época, é de 4 anos o prazo para se pleitear a anulação ou rescisão do contrato em função de “
erro, dolo, simulação ou fraude
”, e, além disso, “
mesmo aplicando a transição do art. 2028 e art. 2029 do Código Civil de 2002, quando a apelada veio a propor a ação de anulação em data 20/4/2010
,
o ato já estava prescrito
”.

Defendem a validade da escritura pública de compra e venda do imóvel em litigio lavrada em 29.11.1999 e, consequentemente, do contrato de compra e venda do mesmo bem celebrado em
25.06.2009
, afirmando que “
não
há dúvida de que a escritura pública lavrada a favor do Sr. GERALDINO FRANCISCO NETO e sua esposa serviu de garantia fidejussória da construção edificada sobre o lote 7 e
,
depois
,
sobre o lote 6-A da quadra 48 do loteamento denominado Jupiara, tratando-se de ato perfeito e acabado livre da existência de dolo, fraude ou simulação
”, e que, “
para garantir futura liberação da matrícula,

(a autora ALICE)
emitiu e assinou diversas notas promissórias que foram carreadas para os autos como prova documental da transação existente, que
,
posteriormente, em razão da inadimplência, foram substituídas pelo contrato de compra e venda, onde a apelada, claramente, novou a dívida
,
vindo a reconhecer documentalmente que tinha um débito para com o construtor das edificações
”; ainda nessa perspectiva, “
trouxeram para os autos o contrato de compra e venda, que fora firmado entre os apelantes, apelada e o sr GERALDINO FRANCISCO NETO
e
MARIA DE LOURDES PAIM NETO, contrato este que não deixa dúvida de que os apelantes adquiriram, com a anuência da apelada, 66,00% do imóvel, e ela, apelada, comprometeu
-se
em adquirir 34,00% da edificação construída sobre o lote 07 da quadra 48 do Loteamento denominado Jupiara
”, além de ser prova cabal de que a autora/apelada tinha ciência inequívoca de que o imóvel não estava registrada no seu nome.

Criticam o trabalho decisório sentencial por ter desprezado “
o fato de que para construir o hotel sobre os
L
otes 07 e 06-A

(...)
contou com a anuência da apelada para transferir junto a imobiliária o Lote 07 para
seus
nomes
(isto é,
GERALDINO

e
MARIA DE LOURDES
)

com a finalidade de garantir o pagamento da edificação
”, e “
o fato de que ficou comprovado durante a instrução processual que o contrato de compra e venda de imóvel que a apelada quer ver anulado foi elaborado a pedido da apelada por advogados por ela contratados, tratando-se dos irmãos Valdir e Fabiano Pipinati
”; além disso, apontam que a sentença “
silenciou a respeito do direito ao ressarcimento da edificação realizada sobre os lotes acima referidos
”, frisando que sequer “
houve determinação judicial para que se realizasse perícia técnica para levantar a dimensão da construção edificada sobre o lote 7 e 6-A da quadra 48 do loteamento Jupiara, e os valores envolvidos na construção
,
visando o ressarcimento para evitar enriquecimento ilícito por parte da apelada
”.

Pedem, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja proclamada a decadência do direito autoral de postular a anulação do negócio representado pela escritura pública de compra e venda e a prescrição da pretensão indenizatória; alternativamente, reconhecida a validade da escritura pública

de compra e venda lavrada em 2003 e do contrato particular de compra e venda celebrado em 2009, pede seja julgado improcedente o pedido deduzido na petição inicial; em caráter subsidiário, pede a cassação da sentença apelada para que
“
sejam os presentes autos baixados à Primeira Instância para realização de perícia técnica visando o levantamento da dimensão e do valor da edificação, conforme doc. de pagina 465 a 476, para garantir o ressarcimento de valores pagos pelo apelante na aquisição do imóvel cuja escritura de compra e venda foi anulada
” (cf. Id. nº
106089467 - pág.
121/149
).

Os réus
PAULO FERNANDO REIS e SONIA MEYER REIS
afirmam que são “
partes manifestamente ilegítimas para figurar no polo passivo da lide
”, tanto é que “
na sentença foi reconhecido que o único ato praticado pelos recorrentes foi outorgar escritura pública de compra e venda do lote 07 da quadra 48 à GERALDINO, cujo ato se deu com o intuito de garantir o pagamento de obrigação assumida por ALICE, esta que, afinal, era detentora dos direitos sobre o imóvel por tê-lo adquirido dos recorrentes. A constituição de garantia, embora o defeito na forma eleita, representou vontade de ALICE e GERALDINO que compareceram perante os recorrentes com tal objetivo
”; além disso, “
é indene de dúvida que
(...)
não obtiveram qualquer vantagem financeira em decorrência do único ato que praticaram no contexto negocial, denotando que a outorga da escritura pública resultou de pedido de ALICE e GERALDINO que, à sua maneira, escolheram por ‘passar o imóvel para nome dele’ como forma de constituir garantia ao pagamento da dívida assumida por ela
”.

Suscitam a decadência do direito da autora de reclamar a nulidade dos negócios jurídicos objetos da lide, haja vista que “
a ação voltada à anulação de escritura pública de compra e venda, como é o caso posto, é de 4 anos, considerado para tanto a data em que foi celebrado o pacto, forte o disciplinamento dado pelo Código Civil/2002 em seu art. 178, II (art. 178, § 9º, V, b do Código Civil/1916), ou seja, operou-se a decadência. Por outro lado, não menos clara é a prescrição do direito à postulação de indenização por danos materiais e morais que esvai-se em 3 anos a contar do fato ensejador, desta feita à teor do art. 206, § 3º, V do Código Civil/2002
”.

Reafirmam que não participaram efetivamente das relações negociais estabelecidas entre autora ALICE e os corréus GERALDINO e JAIRO, sendo que o seu papel na história ficou reservado a, em atenção ao pedido feito pela própria ALICE, realizar a transferência da titularidade do imóvel adquirido por ela para o nome de GERALDINO, e argumentam que, “
por mais que não se desconheça a inadequação da via eleita para constituir garantia (simulação de compra e venda) que na hipótese é vedada pelo art. 1.428 do Código Civil (pacto comissório), não foi isso que se viu a partir do ‘acerto’ de contas promovido pelas partes (ALICE/GERALDINO/JAIRO), à sua maneira, no ‘Contrato Particular de Venda e Compra de Imóvel Urbano’, pois, com o pagamento realizado à GERALDINO, o bem objeto da garantia foi restituído à ALICE, embora reservado, por sub-rogação, os direitos de JAIRO (por ter pago à GERALDINO a dívida de ALICE)
”.

Em outra frente, ressalvam que, embora tenha declarado a nulidade da escritura e do contrato particular, a sentença admitiu a validade do

“
pacto contido nos documentos, apenas transmudando a compra e venda para sub-rogação e cessão de crédito
”, e, justamente nisso, “
reside ponto crucial para isentar os recorrentes da responsabilidade que lhes foi imputada (dano moral, ônus sucumbenciais), pois se confirmou que, com o recebimento da obrigação, de fato GERALDINO passaria à ALICE o imóvel urbano que lhe foi escriturado pelos recorrentes, atestando de forma inequívoca que estes somente praticaram o ato porque a constituição da garantia fazia parte do liame negocial havido entre aqueles
”.

Pontuam, ainda, que, se “
a sentença, apesar de considerar inadequada a forma dos atos (escritura pública de compra e venda e a venda e compra estampada no contrato particular), validou todos os ajustes,
(...)
qual o dano sofrido pela recorrida ALICE? Nenhum
”, e, depois, “
não há nos autos qualquer prova acerca de seu suposto abalo moral, motivo pelo qual, sem necessidade de maiores delongas, a recorrida não faz jus à indenização por danos morais
”; além disso, criticam o valor indenizatório arbitrado pela sentença, dizendo que ele se “
mostra demasiadamente severo
”, em especial ao se considerar que a “
recorrente

contribuiu para os acontecimentos, inserindo-se num contexto negocial que deu causa

aos alegados danos que eventualmente teria enfrentado
”, e, de todo modo, aduz que deve ser “
definida, à exemplo do ônus sucumbencial, a quota correspondente à responsabilidade de cada parte, estabelecendo justiça quanto a participação de cada no contexto
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecida a ilegitimidade passiva, sejam excluídos da lide, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito em relação a eles; alternativamente, pedem “
seja acolhida as preliminares de prescrição e decadência
”, ou, ao menos, “
reformada a decisão para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
”, mas, no mínimo, caso mantida a condenação indenizatória, “
seja estabelecida proporção na responsabilidade de cada um dos condenados pelo suposto dano, revogando-se por conseguinte, a solidariedade no adimplemento do valor respectivo
”
(cf. Id. nº
106089467 - pág.
193/220
).

PAULO e S
Ô
NIA
apresentaram contrarrazões à apelação da autora, refutando as razões recursais e pedindo o seu desprovimento (cf. Id. nº
106089467 - pág.
223/234).

GERALDINO
e MARIA também contrarrazoaram o apelo autoral, torcendo pelo pronto desprovimento (cf. Id. nº 106089471).

JAIRO e CLACI
não ofertaram contrarrazões (cf. Id. nº 106089473).

ALICE
apresentou, em peça única, contrarrazões a cada um dos recursos dos adversários, pugnando pelo desprovimento de todos (cf. Id. nº 138258511).

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início,
antes d
e passar ao
exame do mérito,
é necessário
verifica
r
se o
s

recurso
s
preenche
m
os requisitos indispensáveis à admissibilidade, entre os quais se
encontra a regularidade do recolhimento do preparo (CPC, art. 1.007).

Em específico ao preparo, renovo a observação constante da decisão vinculada ao Id. nº 149740689, no sentido de que, “
exceto no que se refere à situação da autora ALICE GOMES DE SOUZA, que é beneficiária da gratuidade da justiça, nenhum dos recursos de apelação atendeu a exigência do art. 1.007 do CPC, já que não vieram aos autos acompanhado da necessária comprovação do recolhimento do preparo, e isso se deu porque, segundo a queixa dos apelantes, o sistema eletrônico deste eg. Tribunal de Justiça vinha aplicando, ao gerar a guia de arrecadação, a regra do art. 7º-A da Lei Estadual nº 11.077/2020, que dispõe sobre atualização do valor das custas processuais, ou seja, vinha calculando o valor do preparo do recurso de Apelação Cível em montante correspondente a 3% sobre o valor da causa, até o limite de R$ 87.895,00, o que, porém, na visão deles, não poderia ocorrer, pois, nos termos do art. 15 da mesma lei, a regulamentação somente se aplica ‘aos processos que forem distribuídos após a data da vigência desta lei’
”, e ratfico a conclusão decisória ali estabelecida de que:

“(...), após rápida revisão dos autos, nota-se que todos os apelos foram interpostos/distribuídos (fato gerador) após a vigência da Lei Estadual nº 11.077/2020 (90 dias contados da sua publicação, ocorrida em 13/01/2021), de modo que não incide a ressalva de seu art. 15, e, portanto, não se pode falar em falha no sistema de emissão de guias do preparo recursal.

Sobre o valor do preparo,
a lei de regência é bastante clara ao dizer que ‘as custas no recurso de apelação
serão calculadas em 3% (três por cento) sobre o valor da causa
’
, não havendo nada que respalde a tese defendida pelos apelantes PAULO FERNANDO REIS e SONIA MEYER REIS de que o cálculo deve se dar sobre o ‘proveito econômico perseguido pelos apelantes com o recurso’; em todo caso, uma vez que eles buscam a reforma da sentença para que seja declarada a prescrição da pretensão autoral, com a consequente total improcedência do pedido deduzido na inicial, é evidente que o proveito econômico não se restringe à condenação indenizatória e honorários advocatícios sucumbenciais.

Pelo exposto, determino a intimação dos apelantes GERALDINO FRANCISCO NETO, MARIA DE LOURDES PAIM NETO, JAIRO RODRIGUES DA COSTA, CLACI TEREZINHA BULOW, PAULO FERNANDO REIS e SONIA MEYER REIS para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolham o respectivo preparo recursal, na forma simples, nos moldes do art. 7º-A da Lei Estadual nº 11.077/2020, sob pena de deserção.” (
destaquei
e
grifei
)

Não houve impugnação recursal contra essa decisão.

Leitura da petição inicial mostra que foi dado à causa o valor de R$ 880.000,00 (cf. Id. nº 106089459 - pág. 32), sendo assim, de acordo com o critério estabelecido pelo
caput
do art. 7º-A da Lei Estadual nº 11.077/2020, o valor do preparo corresponde a R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais), ou seja, 3% de 880 mil reais.

Intimados, os apelantes PAULO FERNANDO REIS e SONIA MEYER REIS comprovaram o adequado recolhimento do preparo (cf. Id. nº 150914189).

Por sua vez, os apelantes GERALDINO FRANCISCO NETO e MARIA DE LOURDES PAIM NETO, JAIRO RODRIGUES DA COSTA e CLACI TEREZINHA BULOW, em petição conjunta, ignorando as considerações feitas na decisão supratranscrita quanto a necessária observância da regra geral para o cálculo do valor do preparo na espécie, e sem declinar motivo que justificasse a conduta, resolveram calcular o valor do preparo somente sobre o valor da condenação indenizatória a título de dano moral (cf. Id. nº 150908667), trazendo aos autos
guia
de arrecadação
e
o respectivo
comprovante de pagamento no valor de R$ 455,24

(cf. Id. nº 150908668 ao 150908680).

Reafirmo que
a regra geral instituída pelo
caput
do art. 7º-A da Lei Estadual nº 11.077/2020 é clara e objetiva ao dizer que “
as custas no recurso de apelação serão calculadas em 3% (três por cento) sobre o valor da causa
”,
sendo que
, somente nas hipóteses em que o valor da causa for alterado, de ofício ou em razão de provocação da parte contrária, na sentença, é que se aplica a previsão do parágrafo único de que “
o valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se líquida, ou, se ilíquida, sobre o valor fixado pelo juiz da causa
”
, assim, considerando a inadequação e insuficiência do valor recolhido,
cumpre declarar o recurso de apelação de GERALDINO FRANCISCO NETO e MARIA DE LOURDES PAIM NETO e de JAIRO RODRIGUES DA COSTA e CLACI TEREZINHA BULOW deserto e deles não conhecer.

Para bem contextualizar a discussão recursal, considerando o número de atores processuais, o longo tempo que o feito já vem tramitando, que o desenvolvimento processual e o quadro controvertido foram sintetizados com precisão pela juíza sentenciante, e visando evitar desnecessária repetição, reporto-me aos seguintes excertos do relatório sentencial, os quais contêm informações suficientes e, sobretudo, necessárias à adequada compreensão dos contornos da lide:

“ALICE GOMES DE SOUZA, devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente ação de anulatória de escritura pública cc. pedido de reparação de danos morais e materiais e imissão na posse e pedido de tutela antecipada em face de NOSSA CASA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, PAULO FERNANDO REIS, SÔNIA MEYER REIS, GERALDINO FRANCISCO NETO, MARIA DE LOURDES PAIM NETO e JAIRO RODRIGUES COSTA, igualmente qualificados.

Sustenta que o Lote 07, Quadra 48, Bairro Jupiara, matricula n° 934, medindo 535 m2, foi adquirido dos 03 (mês) primeiros requeridos em 30.03.2000, pelo valor de R$ 9.460,00 (nove mil, quatrocentos e sessenta reais), mediante pagamento de entrada na quantia de RS 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), reforço de igual valor, mais 25 parcelas mensais de R$ 328,00 (trezentos e vinte e oito reais) cada.

Alega que, após iniciada a construção no Lote 07, e vendo a necessidade de ampliá-la, adquiriu o Lote 6-A, da Quadra 48, Bairro Jupiara, com 262 m2, nos fundos do Lote 07, pelo valor de R$ 1.976,00 (um mil, novecentos e setenta e seis reais), pagos à vista aos 03 (três) primeiros requeridos.

Argumenta que, com a morte de seu antigo empreiteiro em 07.05.2002, contratou GERALDINO FRANCISCO NETO para construção de um salão de 418,40 m2, pelo valor de R$ 313.941,03 (novecentos e treze mil, novecentos e quarenta e dois reais e três centavos), convencionando-se que pagaria uma entrada de RS 5.029,56 (cinco mil, vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos) e 120 (cento e vinte) parcelas de RS 2.472,23 (dois mil, quatrocentos e setenta dois reais e vinte e cinco centavos), e, também, que, mesmo havendo atraso e resilição contratual por parte do contratado, efetivou o pagamento do montante de R$ 161.343,38 (cento e sessenta e um mil, trezentos e quarenta e três reais e trinta e oito centavos).

Assevera que o Lote 06-A encontra-se devidamente registrado em seu nome e que, em 06.01.2010, tomou conhecimento de que o terreno de n" 07 (matricula 934) estava em nome de GERALDINO FRANCISCO NETO e sua esposa MARLA DE LOURDES PAIM NETO desde 25.03.2003.

Diz não entender como a propriedade do Lote 07 foi atribuída ao construtor e sua esposa, já que não assinou procuração ou autorizou que o imóvel fosse registrado em nome de terceiros e, ainda, nega que o bem estivesse garantindo o contrato de construção.

Acrescenta que, em 25.06.2009, formalizou contrato de locação de seu imóvel, abarcado por construção empreendida nos terrenos 6-A e 7, ao requerido JAIRO RODRIGUES COSTA, ajustando o pagamento de RS 4.000,00 (quatro mil reais) mensais a título de contraprestação. Porém, depois de formalizado o negócio tomou conhecimento de que este, em conluio com GERALDINO, tinha o único intuito de retirá-la da posse de seu imóvel.

Relata, também, que JAIRO simulou que estariam assinando ajuste de locação do bem, quando, na verdade, tratava-se de contrato de compra e venda, por meio do qual a autora adquiria seu próprio imóvel novamente, em sociedade com ele, cujo pacto previa o pagamento de entrada no valor de RS 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e outros RS 200.000 (duzentos e mil reais) até 30.10.2009.

Aduz que o cometimento do ato ilícito e a má-fé utilizada pelos requeridos com a finalidade de subtrair seu imóvel, acarretou o direito ao recebimento de indenização por dano moral e, de igual modo, se não anulada a escritura pública, faz jus ao recebimento a título de danos materiais decorrentes do registro do lote 07 em nome dos requeridos GERALDINO e MARIA.

Neste contexto, requer seja declarada a nulidade da escritura pública do Lote 07 — matricula 934, registrada em nome de GERALDINO FRANCISCO NETO e MARIA DE LOURDES PAIM NETO, sob protocolo n° 11449 do Livro 01, do dia 25.09.2003 — R-002/934 e do contrato de compra e venda firmado no ano de 2009, por meio do qual a autora adquire seu próprio imóvel, ou, alternativamente, o reconhecimento do direito de usucapião do lote 07. Pleiteia, também, a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais na importância de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) e danos materiais de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

(...)

NOSSA CASA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, SÔNIA MEYER REIS e PAULO FERNANDO REIS contestam a ação arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e a inépcia da exordial. No mérito, insistem na afirmação de ilegitimidade ao aduzirem que não fizeram parte do contrato que ocasionou a transferência do bem para o nome de GERALDINIO e MAMA. Postulam, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais e pela condenação da autora por litigância de má-fé (fls. 269/280). Com a peça defensiva carrearam os documentos de fls. 281/306.

(...)

Devidamente citada (fls. 377), CLACI TEREZINHA BULOW e seu esposo JAIRO RODRIGUES COSTA apresentam contestação e aduzem que a autora contratou o requerido GERALDINO para construção de obra orçada em valor superior ao do bem e, como não dispunha de numerários para arcar com o compromisso assumido, aquele exigiu o imóvel em garantia. Esclarecem que a própria requerente autorizou a escrituração do imóvel em nome do construtor para pagamento da obra e, no mesmo ato, readquiriu o imóvel, agora já edificado, consoante disposto na cláusula 3a do contrato de fls. 87/89. Sustentam que o contrato previa multa e juros por atraso, bem como que em caso de inadimplência superior a 90 (noventa) dias, os valores pagos pela autora ficariam como aluguel pelo período de utilização do bem. Dizem que, quando iniciaram a reforma do local, foram procurados por GERALDINO e tomaram conhecimento que autora não havia pagado pela edificação existente no imóvel e que, portanto, o bem pertenceria a ele. Acrescentam que, procurada, a autora confirmou a versão do construtor e, em comum acordo, em 08.10.2010, dirigiram-se ao escritório de um advogado e firmaram contrato de compra e venda do bem por meio do qual a requerente adquiriu 34% do imóvel em condomínio com os contestantes (66%), convencionando-se que ela pagaria R$ 200.00,00 (duzentos mil reais) por sua parte enquanto Jarro arcaria com R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Afirmam que a autora não quitou a parte que lhe cabia no contrato de compra e venda. Declaram que a autora, assistida por seu advogado, assinou o contrato de compra e venda sem qualquer menção a existência de pendência entre ela e GERALDINO, inexistindo qualquer vício que possa maculá-lo, bem como que a parte do imóvel foi por eles adquirido de boa-fé. Refutam os pedidos de danos morais e materiais (fls. 378/394). A defesa foi instruída com os documentos de fls. 395/434.

Em seguida, GERALDINO FRANCISCO NETO e MARIA DE LOURDES PAIM NETO oferecem reconvenção, por intermédio da qual pretendem a declaração de rescisão do contrato particular de venda e compra firmado entre as partes e a condenação da autora/reconvinda ao pagamento da multa contratual, além de custas, taxas e honorários sucumbenciais (fis. 435/443). E, após, contestam a ação e confirmam as teses arguidas pelos requeridos CLACI TEREZINHA BULOW e JAIRO RODRIGUES COSTA, acrescentando, ainda, que o não pagamento do valor de R$ 200000,00 (duzentos mil reais) dá causa a rescisão do contrato e na incidência de multa contratual (fls. 481/499).

(...)

Auto de constatação foi lavrado pelo Oficial de Justiça, às fis. 554/555.

(...)

Oportunizada a especificação de provas (fls. 612), NOSSA CASA NEGÓCIO IMOBILIÁRIOS, PAULO FERNANDO REIS e SÔNIA MEYER REIS requerem oitiva de testemunhas e juntada de documentos (fls. 613/618) e a parte autora pugna por prova pericial, expedição de oficio à Receita Federal, Banco Central, à Imobiliária Nossa Casa Negócios e ao Cartório de Registro de Imóveis local, bem como a designação de audiência de instrução (fls. 622/623).

Por outro lado, os requeridos GERALDO, MARIA, JAIRO e GLAUCI não indicaram as provas que pretendem produzir (fls. 624).

O processo foi saneado, oportunidade em que as preliminares e prejudiciais de mérito foram afastadas, hem como fixados os pontos controvertidos, deferida a produção de prova oral e indeferida a prova pericial (Lis 627/631).

Na data e hora designada, foi colhido o depoimento pessoal da requerente e dos requeridos GERALDINO, PAULO e JAIRO e inquiridas as testemunhas residentes nesta Comarca (GILSLAINE CAMPOS SANTOS e ANTONIO ROBERTO FERNANDES). Na ocasião, homologou-se a desistência de oitiva das testemunhas EDEMIR FOSCHIERA e SIBELLE MARIA DE MIRANDA E SILVA e das rés MARIA, SÔNIA e CLACI, bem como se ordenou que, após a juntada das cartas precatórias para inquirição de FABIANO MORAIS PIMPINATI e MARINA PEREIRA ALMEIDA DO NASCIMENTO, fossem as partes intimadas para apresentação de alegações finais (fls. 715/721).

ALICE GOMES DE SOUZA manifesta a desistência das testemunhas ANDREIA DA CRUZ e JUCELMA DE ARAÚJO OLIVEIRA (fls. 739).

FABIANO MORAIS PIMPINXII foi inquirido pelo Juízo de Lagoas- MS, consoante carta precatória de fis. 742/746.

A autora e os requeridos ofereceram alegações finais (fis. 748/749, 752/762, 764/768 e 770/771).

Os autos vieram conclusos.”

Passando ao mérito da causa, acerca da nulidade da escritura pública de compra e venda outorgada por PAULO e SÔNIA a GERALDINO e MARIA DE LOURDES, a MMª. Juíza assim decidiu:

“Não obstante, apesar do esforço da parte requerida em assegurar que o imóvel foi ofertado como garantia real do negócio firmado entre as partes, tem-se que não foi formalizada tal garantia por hipoteca ou alienação fiduciária, mas simplesmente houve a transferência do bem ao construtor.

Ora, a primeira circunstância que deve ser destacada é a de que, relativamente ao primeiro negócio realizado em 30.03.2000 entre a autora e os três primeiros requeridos (NOSSA CASA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, SÔNIA MEYER REIS e PAULO FERNANDO), qual seja, a efetiva promessa de compra e venda do Lote 07, da Quadra 48, do Bairro Jupiara, devidamente comprovado pelos documentos acostados nos autos, não há nenhum questionamento dos vendedores acerca da validade deste, seja de vicio formal seja de quitação do mesmo. Logo, tem-se por licito, válido e eficaz.

O reconhecimento desses fatos encontra amparo na defesa de NOSSA CASA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, SÔNIA MEYER REIS e PAULO FERNANDO, eis que insistem na afirmação de que não fizeram parte do contrato que ocasionou a transferência do bem para o nome de GERALDINO e MARIA, a corroborar, ainda que implicitamente, de que a escritura foi realizada com a intenção de se formalizar garantia de pagamento de divida então existente entre ALICE e GERALDINO.

Sob outro aspecto, não há nada, nem sequer indício a indicar a compra do aludido terreno por GERALDINO, inexiste comprovação de pagamento do preço ou de quaisquer negociações ente eles, a não ser a oriunda do contrato de empreitada entre GERALDINO e ALICE.

Com efeito, em seu depoimento judicial o requerido PAULO reconhece que ALICE adquiriu 02 (dois) lotes, sendo 01 (um) inteiro e outro 1/2(meio) e afirma que ela e GERALDINO estiveram em seu escritório, ocasião em que o construtor exigia uma garantia do lote.

De inteira pertinência, colaciona-se o depoimento do requerido PAULO: (...).

Como se pode notar, conquanto afirme que a autora esteve em seu escritório e lhe disse que poderia passar o terreno diretamente para GERALDINO, em determinados momentos de seu depoimento é possível concluir que a finalidade da visita era assegurar ao construtor que o terreno de fato pertencia a ALICE, mediante confirmação de que havia quitado o bem junto ao comprador, garantindo-se, assim, que em caso de inaditnplemento ela teria patrimônio suficiente para arcar com a divida. Inclusive, o requerido PAULO revela que a intenção das partes era dar o terreno em garantia da construção, contudo, diz não saber se eles chegaram a formalizá-la.

Por sua vez, GFRALDINO, em diversos pontos de seu depoimento judicial, afirma que o Lote 07 é de ALICE e foi escriturado apenas para formalizar uma garantia. Senão vejamos: (...).

Logo, imperiosa é a declaração da nulidade do negócio jurídico formulado entre PAULO e GERALDINO, pois é evidente que houve simulação na transmissão da propriedade do imóvel sub judie, ante a ocultação da verdade acerca da efetiva vontade dos envolvidos ao firmarem a escritura de compra e venda, haja vista que houve ‘alienação do terreno’, mas a real intenção no negócio era a ‘garantia’ de pagamento dos serviços de empreita de obra, tanto que nada foi mencionado nos autos acerca do pagamento de qualquer valor realizado por GERALDINO ao requerido PAULO. Nessa linha de raciocínio resta devidamente caracterizada a simulação na elaboração da escritura de compra e venda, pois não se tratou de alienação.

(...)

Tem-se, portanto, a evidente simulação na escritura de compra e venda e, mais, o que foi dissimulado, em realidade, foi um verdadeiro pacto comissário, isto é, a prerrogativa de o credor, no caso de inadimplemento, ficar com o bem dado em garantia para si, prática peremptoriamente vedada pelo ordenamento jurídico (art. 1.428 do CC), portanto, NULA é a escritura de compra e venda.”

Prosseguindo, em relação à validade do contrato de compra e venda celebrado posteriormente entre a autora ALICE, o réu GERALDINO e o corréu JAIRO, considerando os efeitos da anulação do negócio jurídico anterior, a MMª. Juíza assentou o seguinte:

“
De proêmio, imperioso registrar que a nulidade da escritura pública relacionada ao Lote 7, da Quadra 48, do Bairro Jupiara, acima reconhecida não impede a análise da higidez do contrato de compra e venda de fls. 69/72, o qual também está eivado de vicio, consistente ou simulação. E o argumento que dá suporte a essa assertiva centraliza-se no fato de que restou demonstrado nos autos que a intenção das partes era de realizar sub-rogação de crédito e cessão de crédito e não compra e venda, de sorte que o fato de GERALDINO não ser o real proprietário do imóvel não induz a nulidade da negociação, eis que esse fato já era de conhecimento prévio dos envolvidos'. Por oportuno, ao ser ouvida, observa-se que a requerente ALICE, divergindo da afirmação posta na petição inicial, diz que na intenção de solucionar o imbróglio causado pela transferência de seu bem para o nome de terceiros c, dada a existência de dívida junto ao construtor, consentiu que 660/o do Lote 07 fosse repassado a JAIRO, que, por sua -vez, quitaria sua dívida com GERALDINO, tomando-se sócio dela no terreno 07. Com afeito a ré declara:

(...)

Lado outro, muito embora não se desconheça a existência de contradições em seu depoimento, especialmente quando afirma que ALICE não lhe pagou pelos 34% do terreno 07, é preciso registrar que durante todo seu depoimento GERALDINO reconheceu que o valor recebido de JAIRO quitou integralmente a dívida da autora, dando a ela o direito de resgatar o bem, já que NÃO HOUVE COMPRA E VENDA DO TERRENO e sim a cessão do crédito a JAIRO. O depoente deixou dato, também, que o terreno sempre pertenceu a ALICE e foi registrado em seu nome apenas como garantia de pagamento da construção edificada no imóvel. Vejamos: (...)

Já o requerido JAIRO conta versão diversa, declarando que não houve sub-rogação do crédito e sim a aquisição de 66% da integralidade do imóvel (Lote 07 e Lote 6-A). Afirma que esses percentuais foram 'calculados pelo advogado da autora, mediante apresentação do valor da divida, que era superior ao valor do Lote 07. Entretanto, o contrato não faz qualquer menção ao Lote 6-A, concluindo-se que a negociação se restringiu ah terreno 07. Vejamos:

‘
1° - Os VENDEDORES vendem aos segundos, aqui nomeados COMPRADORES, pelo preço certo e ajustado de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), um lote urbano, sob o n°07, da quadra 48, do Loteamento Jupiara, na cidade de Campo Verde/M1', com as seguintes CARACTERISTICAS e CONFRONTAÇÕES: Um imóvel urbano, constante de um lote de terreno para construção, sob o ne 07, da quadra 48, do Loteamento denominado Jupiara. Situado no perímetro urbano desta cidade de Campo Verde/MT, o qual possui a configuração retangular, medindo a área superficial de 525,00 m2(quinhentos e vinte e cinco metros quadrados), ou seja, uma dimensão de 15,00 z 35,00 (quinze metros de frente e fundos, por trinta e cinco metros de ambos os lados)
’ (fls. 69).

Outrossim, na mesma esteira da narrativa da demandante e contraponto os depoimentos dos requeridos GERALDINO e JAIRO vejam-se as declarações da testemunha compromissada FABIANO MARAES PIMPINATI, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa:

Com efeito, toma evidente a existência de simulação, haja vista que apesar do contrato de compra e venda firmado entre as partes, a autora logrou êxito em desnaturar alguns de seus termos, comprovando suficientemente que aquele negócio jurídico não e, de fato, compra e venda, mas sim outra negociação.

Com base nas diretrizes apontadas pela doutrina, importa reiterar a existência nos autos de indícios críveis da simulação do negócio jurídico objurgado, pois se mostram presentes os requisitos da motivação e da necessidade capazes de compelir as panes a valer-se de tal estratagema, haja vista que calçadas no desejo de se regularizar ato fraudulento praticado anteriormente, qual seja, a transferência indevida do Lote 07 para o nome de GERALDINO, sem anuência da requerente.

A propósito da quitação da dívida de ALICE por JAIRO, importante assinalar que a sub-rogação é instrumento jurídico utilizado para se efetuar o pagamento de uma dívida, substituindo-se o sujeito da obrigação, mas sem extingui-Ia, visto que a dívida será considerada extinta somente em face do antigo credor, mas permanecendo os direitos obrigacionais do novo titular do crédito.

(...)

No caso vertente, como dito, houve sub-rogação convencionada entre JAIRO e o credor originário (GERALDINO), com vistas ao pagamento de saldo devedor proveniente da construção edificada no terreno em litígio, na quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), representada pela entrega de um imóvel urbano, importância este que não foi contestada nos autos pela parte autora.

Ademais, a prova do pagamento se mostra despicienda, visto os depoimentos das partes e o próprio contrato indicando que JAIRO transferiu uma casa para o nome de GERALDINO.

Como se vê pelo desenrolar fático, inegável que o negócio jurídico firmado entre as partes NÃO possui características de compra e venda, mas de verdadeira sub-rogação (de JAIRO para GERALDLNO), seguida de cessão de crédito (de ALICE para JAIRO), já. que os direitos sobre o Lote 07 (46%) foram cedidos por ALICE com o fim de liquidar débitos existentes com GERALDINO e sub-rogados por JAIRO.

Assim, da forma que se apresenta a situação, tem-se que a declaração de nulidade do 'contrato de compra e venda não prejudicará a validade do negócio dissimulado, persistindo, portanto; a sub-rogação e a cessão de crédito discutida acima.

(...)

Consequentemente, JAIRO passa a condição de promitente comprador de 66°/0 do terreno 07, em condomínio com ALICE que se mantém dona de 34°/o do imóvel em questão, mais a integralidade do terreno 6-A. Em arremate, tem-se que o processo apresenta particularidades que merecem observação, de maneira especial o fato de que atualmente a área dos Lotes 07 e o 6-A abriga um hotel cuja edificação ocupa os 02 (dois) terrenos, transformando-os, por conseguinte, em indivisíveis. Sorna-se a isso, também, a informação de que o Lote 6-A, com área de 262,50 in2, é pertencente à autora, enquanto o Lote 07, com extensão de 525,00 m2, tem a autora como promitente compradora de 34% (178,00 m2), em condomínio com Jairo, que detém os outros 66% restantes (347,00 m2). Em verdade, portanto, ALICE é detentora dos direitos de 55,87% da área somada dos Lotes 07 e 6-A, enquanto para JAIRO detém 44,13%. Neste panorama, considerando a notícia de que durante o longo período de ocupação do imóvel JAIRO realizou reforma e ampliação do local, o que lhe assegura o direito a retenção de benfeitorias será ele mantido provisoriamente na posse e administração do bem, mediante o pagamento de aluguel à autora, proporcional aos 55,87% da área do imóvel indivisível, até eventual extinção do condomínio, observado por ora, o valor originalmente ajustado entre as partes (fls. 62/66)”

Como a escritura pública de compra e venda do imóvel (Lote 07) data de 20.06.2002 (cf. Id. nº 106089461 - pág. 31/34), sendo este o termo inicial do prazo prescricional e decadencial, em observância às normas de direito intertemporal, registro que a norma aplicável à lide é o Código Civil de 2002, por força da interpretação sistemática da regra de transição prevista em seu art. 2.028, pois, a toda evidência, independentemente da hipótese legal invocada à anulação do negócio, na data em que passou a viger o CC/02, não havia transcorrido mais da metade do lapso temporal à prescrição ou decadência.

Os réus/apelantes PAULO e SÔNIA sustentam a decadência do direito da autora de reclamar a nulidade dos negócios jurídicos objetos da lide, dizendo que “
a ação voltada à anulação de escritura pública de compra e venda, como é o caso posto, é de 4 anos, considerado para tanto a data em que foi celebrado o pacto, forte o disciplinamento dado pelo Código Civil/2002 em seu art. 178
”, e, embora reconheçam que “
não há dúvida, e isso está bem claro na própria decisão recorrida, que a ‘Escritura Pública de Compra e Venda’, na verdade, não abriga uma relação de compra e venda do imóvel que lhe é objeto
”, sintetizando justamente a ideia de negócio simulado, e até admitam que “
não se desconhe
[ce] a
inadequação da via eleita para constituir garantia (simulação de compra e venda), que na hipótese é vedada pelo art. 1.428 do Código Civil (pacto comissório)
”, alegam que “
não foi isso
(simulação e pacto comissório)
que se viu a partir do ‘acerto’ de contas promovido pelas partes (ALICE/GERALDINO/JAIRO), à sua maneira, no ‘Contrato Particular de Venda e Compra de Imóvel Urbano’, pois, com o pagamento realizado à GERALDINO, o bem objeto da garantia foi restituído à ALICE, embora reservado, por sub-rogação, os direitos de JAIRO (por ter pago à GERALDINO a dívida de ALICE)
”.

Objetivamente, a simulação é quando os contratantes criam um negócio jurídico com o propósito de que não corresponda com à realidade do seu efetivo relacionamento jurídico, ou seja, é o negócio que contém declaração falsa, divorciada da vontade declarada e o real intuito/desejo almejado pelos contratantes, visando aparentar negócio diverso do efetivamente desejado, cujos efeitos, em regra, são diversos do que aparenta conferir, e, exatamente por sua iniquidade, a simulação é tida como vício social que importa nulidade absoluta do negócio jurídico (CC, art. 167,
caput
).

Aliás, o art. 167, §1º, II, do CC expressamente preceitua que, “
haverá simulação nos negócios jurídicos quando contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira
”, sendo precisamente o que se vê nas declarações contidas na escritura pública de compra e venda outorgada por PAULO e SÔNIA a GERALDINO e MARIA DE LOURDES, como confessam os recorrentes ao dizerem que “
não há dúvidas
(...)

(de)
que a ‘Escritura Pública de Compra e Venda’, na verdade, não abriga uma relação de compra e venda do imóvel que lhe é objeto. Ou seja, Paulo Fernando Reis e Sônia Meyer Reis não venderam à Geraldino o lote 07 da quadra 48! O objetivo único foi de atender pedido de Alice e Geraldino que, pela forma que entenderam adequada naquela oportunidade, objetivaram constituir uma garantia ao cumprimento de uma obrigação
”.

C
onfigurada a simulação a fim de ocultar o estabelecimento de pacto comissório como garantia de outra d
ívida
,
é impositiva a
declaração de nulidade d
o negócio estampado na escritura pública, na medida em que “
o
negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo
” (CC, art. 169), de modo que, no plano da validade do negócio, pouco importa o comportamento posterior dos contratantes, e, obviamente, não se aplica à espécie o prazo de decadência do art. 178 do CC.

Em acréscimo, anoto que, ainda que se aplicasse ao caso as regras do
Código Civil de 1916,
onde o legislador conferia o mesmo
tratamento aos assim chamados vícios de consentimento (erro, dolo e coação)
e a
os denominados vícios sociais (simulação e fraude) enquanto aspectos comprometedores da validade do negócio jurídico (art. 147, II), estabelecendo para todos eles o mesmo prazo quadrienal à “prescrição” (nomenclatura adotada à época, apesar da natureza decadencial da pretensão) (art. 178, §9º, V, “b”),
é antiga, iterativa e consolidada a orientação da jurisprudência d
o eg. STJ

de que, “
mesmo sendo considerado como mero defeito do negócio jurídico
(e não propriamente vício social),
antecipando-se ao regime do instituto da simulação no Código Civil de 2002,
(...)
a sanção decorrente de sua configuração seria a nulidade, e não a anulabilidade, notadamente nos casos em que o negócio jurídico ocultado por meio da simulação encontrava vedação expressa no ordenamento jurídico
”,
como é o caso do pacto comissório (art.
765
), por isso,
“
é
nulo o compromisso de compra e venda que, em realidade, traduz-se como instrumento para o credor ficar com o bem dado em garantia em relação a obrigações decorrentes de contrato de mútuo usurário, se estas não forem adimplidas. Isso porque, neste caso, a

simulação, ainda que sob o regime do Código Civil de 1916 e, portanto, concebida como defeito do negócio jurídico, visa encobrir a existência de verdadeiro pacto comissório, expressamente vedado pelo artigo 765 do Código Civil
” (
STJ -
Quarta Turma
-
REsp 1076571/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 11/03/2014, DJe 18/03/2014).

Portanto, por qualquer perspectiva legal que se adote, é nulo o contrato
de
compra e venda que se traduz, em verdade, como instrumento para o credor obter o bem dado em garantia
para assegurar a satisfação das
obrigações decorrentes de
outro negócio
,

possibilitando que
ele
se apropri
e
do imóvel sem antes proceder a necess
ária
execução judicial do débito garantido.

Diante desse cenário fático, também não há dúvida de que os réus/apelantes
PAULO e SÔNIA
são partes legitimas para responder a pretensão deduzida nos autos pela autora ALICE, tendo em vista que é ponto pacífico nos autos a participação direta daqueles nos eventos que culminaram na propositura da ação por esta, sendo que o exame quanto à justeza ou não, licitude ou ilicitude, de sua conduta é matéria afeta ao mérito da lide, afinal,
a aferição da
s condições
da ação, entre as quais a legitimidade passiva, ampara-se na teoria da asserção, deve
ndo
elas ser conferidas “
à luz das afirmações feitas pelo demandante em sua petição inicial, devendo o julgador considerar a relação jurídica deduzida em juízo in statu assertionis, isto é, à vista do que se afirmou. Deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras
(...)
sob pena de se ter uma indisfarçável adesão às teorias concretas da ação
” (CÂMARA, Alexandre Freitas.
Lições de direito processual civil
. 20. ed. – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, págs. 130-131).

Em relação à caracterização da responsabilidade civil e dever de indenizar por danos morais, a MMª. Juíza dispôs o seguinte:

“(...), constata-se estar configurado o ato ilícito, dada a conduta dos requeridos PAULO FERNANDO REIS e sua esposa SÔNIA MEYER REIS, GERALDINO FRANCISCO NETO e sua esposa MARIA DE LOURDES PAIM NETO, haja vista que os dois primeiros, consoante já debatido anteriormente, procederam à escrituração do Lote 07 para o nome dos segundos, sem o consentimento da autora, não obstante fosse ela promitente compradora do bem.

A propósito, em seu depoimento pessoal PAULO FERNANDO REIS afirma ter formalizado contrato de compra e venda com ALICE e admite que ela pagou todas as parcelas relativas ao Lote 07. No momento, o requerido revelou falta de cuidado e atenção na checagem das negociações posteriores ao declarar que, quando assinou a escritura em favor de GERALDINO, observou unicamente que o terreno foi quitado por ALICE; segundo ele, a conferência era feita pelo Cartório, mediante apresentação de prova da quitação do lote e de que o comprador havia revendido a terceiros, entretanto, diversamente do afirmado pelo requerido PAULO, a obrigação de conferência da cadeia de contratos de compra e venda seria sua, e não do Cartório.

Anote-se, neste sentido, a afirmação da testemunha ANTÔNIO ROBERTO FERNANDES, tabelião substituto do 2° Serviço Notarial e Registral Nesken da Comarca de Campo Verde/MT, o qual alega que a escritura é realizada mediante autorização/assinatura do proprietário, bem como que a responsabilidade pela conferência das negociações é do vendedor, sendo exigido pelo Cartório tão só a matricida do imóvel, os documentos do vendedor e do comprador.

(...)

Além disso, a cópia da matricula do imóvel em discussão (fls. 210) indica que a transferência se deu em razão da existência de escritura pública de compra e venda firmada em 20.06.2002, documento que deveria ser apresentado nos autos pela parte ré, já que é dela o ónus de comprovar que ALICE autorizou o ato, do que não se desincurnbiu.

(...)

Diante da conjuntura fática apresentada, evidencia-se a inexistência de autorização ou, na pior das hipóteses, a falta de cautela do requerido PAULO e de sua esposa em não instrumentalizar o consentimento da autora, transferindo, ainda assim, o bem para o nome de terceiros, além de conduta dolosa do réu GERALDINO e de sua esposa, que se valeram de uma promessa de garantia indicada pela autora para requisitar a escrituração em seu favor.

Com lastro nesses argumentos, e acentuando que os próprios requeridos foram uníssonos em afirmar que a autora era promitente compradora do Lote 07 e que, mesmo sem prova da anuência desta, PAULO e sua esposa assinaram escritura passando o bem para no nome de GERALDINO e sua esposa, tem-se que o dano é inconteste, restando apenas averiguar de sua extensão.

Presente também está o nexo causal, pois o dano só ocorreu por consequência do registro irregular do imóvel para o nome de terceiros, sem observar a condição de promitente compradora da autora, consoante vastamente demonstrado ao longo do processo.

Assim, conforme se depreende pelos depoimentos das testemunhas e dos requerido, evidente a culpa dos demandados PAULO FERNANDO REIS, SÔNIA MEYER REIS, GERALDINO FRANCISCO NETO e MARIA DE LOURDES PAIM NETO aos agiram de forma imprudente, dando azo à transferência indevida do imóvel para o nome de quem não era promitente comprador, restando, deste modo, comprovada a existência do nexo causal entre a conduta e o evento danoso.

E, diante dos fatos narrados e comprovados no presente feito, é evidente o abalo psíquico sofrido pela parte autora em razão da transferência do lote negociado e pago por ela junto a PAULO e SÔNIA para o nome de GERALDINO a MARIA, sem sua autorização/anuência, mediante simulação, circunstância que, por certo, transcende a esfera do mero aborrecimento e caracteriza dano moral Logo, o pedido de condenação dos requeridos em indenização por danos morais deve prosperar.”

Observo que a tese de prescrição da pretensão indenizatória sequer comporta conhecimento neste momento dada a preclusão consumativa da matéria, já que, na decisão saneadora, datada de 12.12.2017, a MMª. Juíza já enfrentou e rejeitou a objeção suscitada na contestação dos ora apelantes.

A propósito:

“Denota-se dos autos que na oportunidade em que especificam as provas que pretendem produzir, os requeridos NOSSA CASA NEGÓCIO IMOBILIÁRIOS, SÔNIA MEYER REIS e PAULO FERNANDO arguem prejudicial de prescrição da pretensão indenizatória. Para tanto, aduzem que a quitação do imóvel ocorreu em 24.04.2002, foi escriturado em nome de terceiros no dia 25.09.2003, sendo a ação proposta apenas em 19.04.2010, portanto, fora do prazo prescricional estabelecido no art. 206, §3º do CC.

Todavia, razão não lhes assiste.

Isso porque, muito embora não se desconheça que o prazo para pleitear reparação civil seja trienal (art. 206, §3º, do CC), o termo inicial de prescrição é contado a partir da ciência do dano.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: (...).

Diante de tais ponderações, partindo para a hipótese dos autos, em que a autora declara que apenas em 06.01.2010, quando diligenciou ao Cartório na intenção de obter a escritura do imóvel, tomou conhecimento de que o lote 07 estava em nome de GERALDINO e MARIA (fls. 210), aliado ao fato de que a presente ação foi ajuizada em 19.04.2010, tem-se que a pretensão indenizatória não foi atingida pela prescrição.

Não bastasse, ainda que se considere o contrato de compra e venda de fls. 69/72, em que GERALDO FRANCISCO NETO e MARIA DE LOURDES PAIM NETO figuraram como vendedores enquanto JAIRO RODRIGUES DA COSTA e a autora como compradores de um do imóvel em discussão, observa-se que fora firmado em 08.10.2009.

Diante do exposto, REJEITO a prejudicial de prescrição.”

Contra essa decisão, nenhum dos réus interpôs agravo de instrumento, tornando-a definitiva e revestida do manto da coisa julgada, afinal, prescrição e decadência são matérias afetas ao mérito da causa. Então, ainda que a prescrição seja matéria de ordem pública, havendo decisão de mérito anterior a seu respeito, operou-se a preclusão da matéria, ou seja, “
afastada a prescrição no despacho saneador, e não havendo a interposição do recurso de agravo de instrumento, não pode o Tribunal, em sede de apelação, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão, proferir nova decisão sobre a matéria
” (STJ – Quarta Turma – AgRg no REsp nº 1.147.834/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 10.05.2011, DJe 19.05.2011).

Sobre a configuração da responsabilidade dos réus/apelantes PAULO e SÔNIA pelos danos alegadamente sofridos pela autora, é irretocável a conclusão sentencial de que, “
diante da conjuntura fática apresentada, evidencia-se a inexistência de autorização ou, na pior das hipóteses, a falta de cautela do requerido PAULO e de sua esposa em não instrumentalizar o consentimento da autora, transferindo, ainda assim, o bem para o nome de terceiros,
(...);
acentuando que os próprios requeridos foram uníssonos em afirmar que a autora era promitente compradora do Lote 07, e que, mesmo sem prova da anuência desta, PAULO e sua esposa assinaram escritura passando o bem para no nome de GERALDINO e sua esposa, tem-se que o dano
(moral)
é inconteste
”, não havendo muito mais a ser acrescido a respeito dessa questão, uma vez que é inequívoca a prática do ato ilícito, consistente não só em firmar declaração falsa na escritura pública, mas também, e em especial, por fazê-lo sem anuência/autorização expressa da autora/promitente compradora, e, como visto, em franco prejuízo desta, sendo o depoimento prestado por PAULO em Juízo muito ilustrativo/representativo desse fato, como se infere dos seguintes trechos destacados na sentença:

“Juízo: Tá. Mas o senhor se recorda de algum momento a Dona Alice procurar o Senhor, junto com o Geraldino, para escriturar esse lote pro Geraldino?

Requerido: Sim, estiveram lá no meu escritório.

Juízo: E o que eles falaram pro senhor? Qual a intenção deles?

Requerido: O Geraldino queria a garantia do lote.

Juízo: Ele queria uma garantia que a Dona Alice ia pagar ele?

Requerido: É, uma garantia.

Juízo: Daí a Dona Alice então pediu pro Senhor por Senhor escriturar?

Requerido: Não, a Alice passou pra ele o terreno.

Juízo: É que o terreno estava escriturado no nome do Senhor... (dos 6'12" aos 6'43" — CD-ROM de fls. 721)

(...)

Juízo: Então a Dona Alice procurou o Senhor para passar isso pro Geraldino...

Requerido: O Geraldino pediu garantia e ela deve ter passado... no mínimo ela passou. Mas foi falado, eu dei a garantia que esse bem estava quitado...

(...)

Juízo: Então, quando o Senhor foi ao Cartório, o Senhor não entrou em contato com a Dona Alice?

Requerido: Não, nem com o Geraldino.

Juizo: O Senhor nem sabia o que eles tinham negociado?

Requerido: Não.

Juizo: Mas e essa história que eles foram falar como Senhor pra fazer

a garantia do lote, teve isso?

Requerido: Teve. Se fizeram eu não sei, mas teve isso.”

O único reparo que a sentença merece é no que diz respeito à condenação solidária dos réus ao pagamento indenizatório a título de dano moral, isto é, sem a individualização da conduta e cota de responsabilidade de cada um, pois, conquanto seja inegável a participação direta de PAULO e SÔNIA no desenrolar dos fatos aqui discutidos, não há nada que indique um desígnio único, atuação conjunta e orquestrada de todos os réus para lesar a autora, inexistindo indício de que eles tenham agido em conluio com o réu GERALDINO, ao revés, conforme, inclusive, é salientado no raciocínio sentencial, tudo indica que a participação do casal/apelante cingiu ao ato descuidado e negligente (culposo) de transferir o imóvel a terceiro, pessoa diversa da promitente compradora, sem a prévia anuência expressa desta, e, por esse ato ilícito, é que devem responder os réus/apelantes PAULO e SÔNIA.

Fixada essa premissa, quanto à caracterização do dano moral indenizável, realmente não se pode admitir que a conduta dos réus PAULO e SÔNIA implicou em inofensivo descumprimento contratual, muito menos que o tormento iniciado à autora a partir daí ficou restrito ao plano do mero dissabor, em sentido diametralmente oposto, a inequívoca falha na prestação do serviço, valendo frisar que a relação havida entre as partes era de natureza consumerista, sendo os lotes anunciados e comercializados pelos réus sob a fachada da “
Nossa Casa Negócio Imobiliário
”, como se vê do logo em destaque dos documentos relacionados ao compromisso de compra e venda que vieram aos autos com a inicial (cf. Id. nº 106089459 – pág. 45 e ss), e as consequências derivadas desse ato falho, são fatores que seguramente transbordam a mera chateação decorrente de um inadimplemento contratual, gerando frustração, revolta, sentimento de ludibrio, aspectos estes que bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

Sobre o
valor indeniza
tório, reafirmo, primeiramente, que a sua fixação
prende
-se
à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, ainda, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, considerando a condenação solidária de todos os corréus ao pagamento de 25 mil reais, conjugando-a com a ressalva feita acima sobre a necessidade de individualização da condenação por grau de culpabilidade, adoto, como ponto de partida à análise da situação de PAULO e SÔNIA, o valor de, aproximadamente, 8.333 mil reais, decorrente da divisão igualitária do valor global da indenização entre os três casais de réus.

Em reexame reflexivo sobre o quadro fático em que se insere a lide, dos danos afligidos à autora ALICE, do grau de culpabilidade dos réus PAULO e SÔNIA pelos motivos expostos na petição inicial como fundamento da pretensão indenizatória, cuja conduta, como dito, foi essencial para o desenrolar dos fatos, mas em pequena escala, de forma pontual, decorrendo de negligência, e não de ato doloso, admito que o valor da indenização devida por eles deve ser de R$ 3.000,00 (três mil reais),
quantum
que melhor atente as particularidades do caso concreto,
cuidando-se de condenação condizente com a capacidade econômica dos envolvidos e que, em maior ou menor medida, serve para compensar, de sua parte, o dano afligido à autora.

Em contrapartida, quanto à pretensão recursal da autora de majoração do valor indenizatório, tenho que a
indenização arbitrada na sentença (25 mil reais) é perfeitamente ajustada às peculiaridades e prejuízo retratado nos autos, atendendo o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, não constando das razões do recurso
autoral a demonstração de motivo consistente e substancial para justificar a revisão do
quantum
indenizatório, até porque, não obstante à agrura e revolta geradas por se ver envolvida nas negociações espúrias, não há como desconsiderar os antecedentes fáticos envolvidos e mesmo o grau de participação da própria autora no desenvolvimento dos fatos, além de não haver mínima prova de que ela passou por qualquer outra situação excepcional que justifique ou autorize a majoração do valor indenizatório, não havendo nos autos provas que demonstrem a existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela presumidamente sofrida pela autora.

Finalizando, para garantir máxima clareza do teor decisório, a conclusão é pela manutenção do valor global da indenização por danos morais em R$ 25.000,00, porém, diante do destaque da condenação dos réus PAULO e SÔNIA, com o afastamento da responsabilidade solidário pelo pagamento com os demais corréus, compete a eles arcar com o pagamento de R$ 3.000,00, enquanto o restante (R$ 22.000,00) continua a ser de responsabilidade dos demais corréus, que, conforme a sentença, respondem solidariamente pela obrigação. Além disso, consigno que, embora tenha sido individualizada a cota de responsabilidade face à pretensão indenizatória, isso nada altera a distribuição dos ônus sucumbenciais aos corréus PAULO e SÔNIA, eis que, ainda assim, a autora se sagrou vitoriosa na maior parte da lide.

Pelo exposto, não conheço do recurso do 1º casal/réu GERALDINO FRANCISCO NETO e MARIA DE LOURDES PAIM NETO; não conheço do recurso do 2º casal/réu JAIRO RODRIGUES DA COSTA e CLACI TEREZINHA BULOW; provejo em parte o recurso do 3º casal/réu PAULO FERNANDO REIS e SONIA MEYER REIS, para afastar a condenação solidária imposta na sentença, condenando-os especificamente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, cujo valor deve ser atualizado monetariamente conforme os critérios fixados na sentença; desprovejo o recurso da autora ALICE GOMES DE SOUZA.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023